Tribunal: TJDFT
Processo: 0714574-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714574-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO ALVORADA LTDA - EPP AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Viação Alvorada Ltda. EPP contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 9a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença (processo n. 0029567-10.2000.8.07.0001) instaurado por Veneza Transportes e Turismo Ltda. contra Arco Transportes Urbanos Ltda., Viplan Viação Planalto Limitada ("Em Recuperação Judicial"), Viação Alvorada Ltda. Epp, Viação Planeta Ltda., Massa Falida de Viação Valmir Amaral Ltda., Sol Transportes Coletivos Ltda., Expresso São José Ltda., Lotaxi Transportes Urbanos Ltda., Condor Transportes Urbanos Ltda., Massa Falida de Rápido Brasília Transportes e Turismo Ltda. e Massa Falida de Viação Riacho Grande Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade e afastou a tese de ilegitimidade da parte exequente, com os seguintes fundamentos (ID 121363253): [...] Da ilegitimidade ativa da parte credora O que se constata do documento intitulado contrato de cessão em 2010, ID 105586789, citado por todos os executados, é que seu objeto é o Contrato de Adesão no 011/1998/DF, relativo à permissão para exploração de transporte urbano, assinado em 2010, ou seja, posterior à data de distribuição desta demanda. Vê-se, ainda, que não houve a cessão de títulos judiciais ou de créditos decorrentes de eventuais títulos judiciais, mas ateve-se à permissão para exploração de transporte urbano. Logo tal tese não merece prosperar. [...] Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (IDs 122200148 e 123142152). Nas razões recursais (ID 35120923), o agravante sustenta que a pessoa jurídica Veneza Transportes e Turismo Ltda. não tem legitimidade para participar da relação processual na posição de exequente, pois houve cessão de todos os seus direitos e obrigações à sociedade empresarial Rápido Veneza Ltda., integrante do Grupo Amaral. Afirma que a cessão de direitos e obrigações firmada em 21/12/2010 se refere ao Contrato de Adesão n. 011/1998/DF, que dispunha sobre permissão para exploração de transporte urbano. Considera que o direito à satisfação da obrigação imposta no título executivo judicial pertence a Rápido Veneza Ltda., em razão da cessão de direitos e obrigações celebrada com Veneza Transportes e Turismo Ltda. Destaca que a Rápido Veneza Ltda. faz parte do grupo empresarial Valmir Amaral, do qual participam pessoas jurídicas que são devedoras da Câmara de Compensação, e não credoras. Por esse motivo, conclui: “compensando-se os débitos e créditos do Grupo Amaral, não há qualquer crédito a ser executado”. Esclarece que a obrigação objeto do cumprimento de sentença é oriunda de exploração de transporte urbano e envolve o Contrato de Adesão n. 011/1998/DF, “em relação ao qual a Agravada cedeu todos os seus direitos”. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada, Veneza Transportes e Turismo Ltda., seja considerada ilegítima para participar como exequente no cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo. Subsidiariamente, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada quanto ao tópico ora impugnado. Preparo recolhido (ID 35120924). Os autos vieram a esta Relatoria, conforme art. 85, parágrafo único, do RITJDFT (ID 35170640). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. O objeto deste agravo de instrumento é a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Viação Alvorada Ltda. EPP, ora recorrente, e afastou a tese de ilegitimidade da parte exequente, com os seguintes fundamentos (ID 121363253): [...] Da ilegitimidade ativa da parte credora O que se constata do documento intitulado contrato de cessão em 2010, ID 105586789, citado por todos os executados, é que seu objeto é o Contrato de Adesão no 011/1998/DF, relativo à permissão para exploração de transporte urbano, assinado em 2010, ou seja, posterior à data de distribuição desta demanda. Vê-se, ainda, que não houve a cessão de títulos judiciais ou de créditos decorrentes de eventuais títulos judiciais, mas ateve-se à permissão para exploração de transporte urbano. Logo tal tese não merece prosperar. [...] Como relatado, a parte executada, ora agravante, sustenta que a pessoa jurídica Veneza Transportes e Turismo Ltda. não tem legitimidade para participar da relação processual na posição de exequente, pois houve cessão de todos os seus direitos e obrigações à sociedade empresarial Rápido Veneza Ltda., integrante do Grupo Amaral. Neste juízo de cognição sumária, em análise dos autos originários, não é possível afirmar, de plano, que houve cessão específica do direito resultante do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença. Os elementos dos autos indicam que a transferência realizada entre a agravada e a Rápido Veneza Ltda. limita-se aos direitos e obrigações relativos ao Contrato de Adesão n. 11/1998, celebrado entre Veneza Transportes e Turismo Ltda. e o Distrito Federal para operação de serviços de transporte público coletivo do tipo convencional. Por essa razão, ausente probabilidade do direito, é incabível deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, determinar que a pessoa jurídica Veneza Transportes e Turismo Ltda. seja excluída da relação processual por suposta ilegitimidade para figurar como exequente. Também não se constata risco de dano capaz de amparar os pedidos de concessão de tutela antecipada recursal e de atribuição de efeito suspensivo a este agravo de instrumento. A decisão agravada apenas determinou alteração da classe judicial do processo para “liquidação de sentença pelo procedimento comum” e ordenou que, após preclusão, fosse intimado o perito do juízo para apurar os valores dos créditos. Assim, os efeitos decorrentes do referido ato decisório não são capazes de gerar prejuízos iminentes às partes. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito, a matéria será analisada, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta Turma Cível, quando do julgamento definitivo do recurso. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora